Tribunal: TCU
Processo: 034.810/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11972/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.810/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ariosvaldo Rodrigues do Nascimento (XXX.873.744-XX); Artur Bezerra da Silva Filho (XXX.143.917-XX); Carlos Alberto da Silva Menezes (XXX.993.177-XX); Dieudo de Oliveira Gomes (XXX.469.554-XX); Geraldo Alves Vicente (XXX.093.767-XX); Marcos Antonio de Oliveira (XXX.331.767-XX); Paulo dos Santos Tolentino (XXX.420.417-XX); Raul da Silva Nunes (XXX.248.787-XX); Ricardo Deodato Costa (XXX.340.397-XX); Rodival Rodrigues Pereira (XXX.276.692-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.